Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. CANCELAMENTO DA CDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Fixação da tese em sede de recurso repetitivo (Tese fixada no tema n. 1056 em sede de recurso repetitivo).
2. Recurso conhecido e provido.